Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-77.2019.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000385-77.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RYAN BRITO DA SILVA SOARES - CPF: 034.480.581-65 (VÍTIMA), RANNIELLY NANA SILVA DE SOUZA - CPF: 052.914.601-05 (VÍTIMA), ADEMARIO DOS SANTOS - CPF: 174.536.581-87 (VÍTIMA), MAYK SOUZA NASCIMENTO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MÁRCIO DIAS CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO,

FALSIDADE IDEOLÓGICA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
I

–

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA – COCULPABILIDADE ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO – REINCIDÊNCIA – II – ALMEJADA DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE, DA DETRAÇÃO ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – ANÁLISE PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

I-

Não se aplica a teoria da coculpabilidade, quando a Defesa apresenta somente alegações genéricas sobre a tese, não se desincumbindo de demonstrar por meio de provas concretas convincentes, de que o Estado contribuiu mesmo que indiretamente para a prática dos crimes imputados ao apelante.

II-

Quando, além da reincidência, houver condenação em que a pena seja elevada (17 anos e 5 meses), a detração se aplicada dependendo do tempo de prisão provisória que normalmente não é extenso, não alterará o regime de cumprimento inicial de pena, entretanto, a análise compete ao Juízo das Execuções Penais (
art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84),
que irá computar, para fins de progressão, o tempo da segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Mayk Souza Nascimento
contra a sentença em que foi condenado pela autoria dos crimes de
Roubo Majorado
,
Falsidade Ideológica
e
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, previstos no

art. 157, §2º, II e 2º-A, I c/c art. 70,
“caput”
, e aos arts. 307 e 311 c/c art. 69, do CP, à pena de
17 anos e 5 meses de reclusão
, em regime
fechado,
e ao pagamento de 115 dias-multa (Id.
57954993).

Em suas razões defensivas, pugnou a aplicação de
I-
Atenuante genérica da coculpabilidade e
II-
Detração da pena com o período de prisão cautelar (Id.
57955450).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
recursal (Id.
57955453)
,
igualmente
a PGJ, em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial (Id.
61961955
):

Apelação Criminal – Roubo Majorado, Falsidade ideológica e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor [Art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70,
caput
, art. 307 e art. 311, c/c art. 69, todos do Código Penal] – sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Almejada aplicação da atenuante genérica da coculpabilidade – inviabilidade –
pobreza e falta de assistência não são justificativas para redução da sanção penal
– não é possível a responsabilização do Estado ou mesmo da sociedade, pela criminalidade daqueles que, ainda que sem muitas oportunidades optaram pela prática de crimes –
quantum
estabelecido que se revela necessário e suficiente a reprovabilidade da conduta criminosa – 2. Requestada detração da pena com o período de prisão cautelar – impossibilidade – competência do juízo das execuções penais – Manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020